Tribunal: STJ
Processo: 0011314-51.2022.8.16.0130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917123 - PR(2025/0144428-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: KATIELE HELENA PREUSS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HUGO FURLAN RIGOLIN - PR080381
DAIVID GABRIEL NEIVERT - PR080408
ISABELA FURLAN RIGOLIN - PR087484
GIOVANA MOÇO RAMIRES - PR117457
EMBARGADO
: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
OUTRO NOME
: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CFI S/A
ADVOGADO
: SERGIO SCHULZE - PR031034
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MORA.
DESCARACTERIZAÇÃO. ESCLARECIMENTOS. NECESSIDADE.
1. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao
julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o
entendimento da parte. Precedente.
2. No caso da descaracterização da mora, importante explicitar que seja
determinada a restituição de veículo ou, em sua impossibilidade, a devida
indenização do prejuízo do devedor fiduciante.
3. Embargos de declaração acolhidos em parte para esclarecimentos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente
17/03/2026
23/03/2026,
os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 41e9359e-3f95-4a93-8705-f50aca73042d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917123 - PR(2025/0144428-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: KATIELE HELENA PREUSS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HUGO FURLAN RIGOLIN - PR080381
DAIVID GABRIEL NEIVERT - PR080408
ISABELA FURLAN RIGOLIN - PR087484
GIOVANA MOÇO RAMIRES - PR117457
EMBARGADO
: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
OUTRO NOME
: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CFI S/A
ADVOGADO
: SERGIO SCHULZE - PR031034
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MORA.
DESCARACTERIZAÇÃO. ESCLARECIMENTOS. NECESSIDADE.
1. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao
julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o
entendimento da parte. Precedente.
2. No caso da descaracterização da mora, importante explicitar que seja
determinada a restituição de veículo ou, em sua impossibilidade, a devida
indenização do prejuízo do devedor fiduciante.
3. Embargos de declaração acolhidos em parte para esclarecimentos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por KATIELE HELENA
PREUSS DE OLIVEIRA ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
MORA. PURGAÇÃO. BOA FÉ OBJETIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Nos contratos firmados na vigência da
SÚMULA No 282/STF.
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a
Lei n. 10.931/2004,
execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade
da dívida. Precedentes.2. A matéria da boa fé objetiva não está
prequestionada, não tendo sido sequer suscitada em declaratórios, atraindo
a incidência da Súmula no 282 /STF.3. Agravo conhecido para conhecer em
parte do recurso especial e dar-lhe provimento para afastar a mora." (e-STJ
fl. 477)

Nas presentes razões (e-STJ fls.
), a embargante alega contradição
486/491
do acórdão embargado ao requerer que conste no julgado como "reconhecido o
afastamento da mora", ao invés de "considerada a purgação da mora".
A embargante alega omissão quanto aos efeitos da descaracterização da
mora, medida necessária ao feito, determinando-se portanto a restituição do veículo
apreendido e, na impossibilidade, a indenização.
Sem impugnação, conforme certidão de e-STJ fl. 503.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54445349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:47
Código de Controle do Documento: 10f41d53-342e-4222-b887-a520d4e79aa1

VOTO
A inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios merece prosperar
em parte.
De início, não se verifica a alegada contradição entre a purgação da mora,
extraída à e-STJ fl. 387 no dia
e a consequência de que seja afastada a
30/11/2022,
mora, nos termos do voto.
Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna
ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da
parte. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO COM OUTROS JULGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO
DE REANÁLISE MERITÓRIA.
I - Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis
embargos de declaração quando houver na decisão vício consistente em:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II - A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado
atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da
parte.
III - Na espécie, a contradição apontada é com outros julgados que, segundo
a embargante, seriam aplicáveis ao caso, o que é evidentemente
inadmissível.
IV - Inviável a intenção da embargante de mera reanálise do mérito do
recurso especial.
V - Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Paulo de Tarso
EAREsp 498.082/SC,
Sanseverino, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
10/3/2020,
13/3/2020.
Contudo, no que se refere aos efeitos da descaracterização da mora, verifica-
se importante explicitar que seja determinada a restituição de veículo ou, em sua
impossibilidade, a devida indenização do prejuízo do devedor fiduciante.
A propósito:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM
REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO
AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO.
RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO
VEÍCULO
À
ÉPOCA
DA
BUSCA
E
APREENSÃO.
MORA
DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO
o, § 6o,
ART. 3
DO DECRETO-
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.
LEI N. 911/69.
1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de
contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária.
2. Ação ajuizada em
Recurso especial concluso ao gabinete em
16/11/2018.
Julgamento:
22/04/2021.
CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora
fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e
apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o
valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor
propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao
pagamento da multa prevista no
o, § 6o, do DL
subsiste ainda
art. 3
911/69
que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução
do mérito.
4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o
devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da
dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem
o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo
Documento eletrônico VDA54445349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:47
Código de Controle do Documento: 10f41d53-342e-4222-b887-a520d4e79aa1

legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e
exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio
do credor.
5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido
em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem.
Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente
o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que
o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem.
6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a
composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no
valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida
(valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e
apreensão).
7. A multa prevista no
o, § 6o, do Decreto-
não é cabível
art. 3
lei 911/69
quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito.
8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida
constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque
reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade
dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de
improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo
sem resolução do mérito.
9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários"
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.933.739/RS,
julgado em
DJe de
)
15/6/2021,
17/6/2021.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para esclarecer
os efeitos da descaracterização da mora e determinar a restituição do veículo ou a sua
devida indenização.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:47
Código de Controle do Documento: 10f41d53-342e-4222-b887-a520d4e79aa1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.917.123 / PR
Número Registro: 2025/0144428-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032418520258160130 00113145120228160130 113145120228160130 32418520258160130
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KATIELE HELENA PREUSS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : HUGO FURLAN RIGOLIN - PR080381
DAIVID GABRIEL NEIVERT - PR080408
ISABELA FURLAN RIGOLIN - PR087484
GIOVANA MOÇO RAMIRES - PR117457
AGRAVADO
: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
OUTRO
NOME
: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CFI S/A
ADVOGADO
: SERGIO SCHULZE - PR031034
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KATIELE HELENA PREUSS DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA55295292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:18
Código de Controle do Documento: bd76be39-8269-4807-bf62-ecb6fc5ff1a9

ADVOGADOS
: HUGO FURLAN RIGOLIN - PR080381
DAIVID GABRIEL NEIVERT - PR080408
ISABELA FURLAN RIGOLIN - PR087484
GIOVANA MOÇO RAMIRES - PR117457
EMBARGADO : BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
OUTRO NOME : STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CFI S/A
ADVOGADO
: SERGIO SCHULZE - PR031034
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:18
Código de Controle do Documento: bd76be39-8269-4807-bf62-ecb6fc5ff1a9